Tribunal: TJDFT
Processo: 0737640-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBJETO. ALTERAÇÃO DE CADASTROS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IMPLANTADO EM ÁREA EM FASE DE REGULARIZAÇÃO. TÍTULO DOMINIAL. INEXISTÊNCIA. MODIFICAÇÃO NA TITULARIDADE DUMA DAS UNIDADES QUE COMPÕEM O CONDOMINIO. EMISSÃO DE BOLETOS CONDOMINIAIS EM NOME DO AUTOR. APURAÇÃO DA DÍVIDA TOTAL DA UNIDADE. DISPUTA DE TITULARIDADE ENTRE CONDÔMINOS. DOCUMENTAÇÃO ARMAZENDA PELO CONDOMÍNIO. DESAPARECIMENTO. SITUAÇÃO FÁTICA. CADEIA DE CESSÃO DE DIREITOS DE ORIGEM COMUM. OBSERVÂNCIA DA CRONOLOGIA DOS CONTRATOS. AUSÊNCIA DE JUSTO TÍTULO. MELHOR POSSE. DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE DETENTOR DE DIREITOS SOBRE A UNIDADE TORNADA LITIGIOSA. RESOLUÇÃO ADSTRITA AOS LITIGANTES. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. APRESENTAÇÃO APÓS A SENTENÇA. DOCUMENTOS NOVOS. ENQUADRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE (CPC, ART. 435). INOVAÇÃO RECURSAL. AMPLIAÇÃO OBJETIVA DA LIDE. PEDIDO APRESENTADO EM SEDE RECURSAL EM DESCOMPASSO COM O OBJETO DA LIDE. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV)..
2. Consoante o que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é admitida quando destinados a demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, o que legitima que, produzidos à época da prolação da sentença documentos coligidos e correlacionados com os fatos controversos, sendo sua aferição, ademais, viável via mera consulta processual, sejam, desde que observado o contraditório, conhecidos e valorados, em ponderação com os demais elementos de prova produzidos, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram.
3. Conquanto à parte recorrente seja resguardada a faculdade de devolver a reexame o todo que fora revolvido nos limites da lide instaurada e resolvido pelo provimento recorrido, demarcando o objeto do recurso na conformidade do princípio tantum devolutum quantum appellatum, não a assiste a faculdade de eslastecer o alcance aprofundado do recurso, pois tem suas balizadas demarcadas pela causa posta em juízo e pelos institutos processuais, tornando inviável que, silenciando no momento apropriado, atraindo a incidência da preclusão inerente ao princípio da eventualidade que orienta o proceder do litigante, insira no recurso matérias, questões ou pretensões não suscitadas nem debatidas por encerrar essa atitude inovação recursal tangente ao devido processo legal, descerrando situação de supressão de instância.
4. A ação que enlaça particulares e tem como objeto a disputa por lote inserido em área pendente de regularização tem alcance restrito e limitado às composições objetiva e subjetiva da lide, resultando que, não versando sobre o direito de propriedade e não afetando os direitos inerentes ao domínio, a demanda traduz instrumento apropriado e necessário para a formulação e resolução do conflito estabelecido, notadamente se a pretensão elencada na exordial limitara-se à obrigação de fazer concernente à alteração da titularidade do imóvel perante os cadastros do condomínio no qual inserida a fração tornada litigiosa.
5. Ao postulante da obrigação de fazer consubstanciada em sua reinserção nos cadastros do condomínio da sua qualidade de titular dos direitos possessórios pertinentes à fração individualizada, desprovida de registro de matrícula em cartório próprio, por se tratar de unidade situada em área ainda em fase de regularização, está debitado o ônus de comprovar a posse exercitada sobre a coisa e de que não estava permeada por quaisquer vícios, de forma a revestir de lastro material o direito que vindica e ser contemplado com a pretensão que reclama visando o reconhecimento de que é o efetivo titular dos direitos pertinentes à fração litigiosa, implicando que, alcançando aludido desiderato, o acolhimento da pretensão formulada é corolário da comprovação dos fatos constitutivos do direito que invocara (CPC, art. 373, I, e II).
6. Cuidando-se de pretensão fundamentada na posse como estado de fato e não estando nenhum dos litigantes revestidos da condição de detentor do domínio ou municiado com justo título, a questão se resolve em favor de quem detém a melhor posse, ou seja, aquela que se materializara através de atos que induzem à condição de possuidor e não fora obtida de forma clandestina ou violenta, e, na hipótese em que subsiste duplicidade de instrumento negociais dispondo sobre a coisa, daquele que lograra comprovar ter primeiramente firmado contrato de cessão de direitos aquisitivos sobre o imóvel com o primitivo detentor dos direitos.
7. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte apelante, porquanto o estatuto processual vigente contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
13. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida. Preliminar de inépcia recursal rejeitada. Preliminar de inovação recursal acolhida em parte. Unânime.